Tribunal: TJDFT
Processo: 0706781-22.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706781-22.2019.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUGON COMUNICACAO VISUAL LTDA - EPP APELADO: COMERCIAL PAULISTA SIGN LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LUGON COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - EPP contra a sentença que a condenou a importância de R$ 14.106,17 (quatorze mil, cento e seis reais e dezessete centavos), devidamente corrigida e acrescida de juros de mora, além de honorários de sucumbência, a razão de 10% sobre o valor da condenação. Prefacialmente, a apelante pugna a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, deixando de preparar o recurso. Nos termos do art. 101, § 1.o, do CPC, o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Assim, antes da análise do pedido, verifico, em juízo preliminar, que a apelante não juntou nenhuma prova da sua alegada hipossuficiência, como determina o enunciado de súmula n.o 481 do STJ ("Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais"). Ante o exposto, concedo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para demonstrar a sua hipossuficiência ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília-DF, 5 de maio de 2021, 11:30:19. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator